Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-14.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. MULTIPLICIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E TRANSPOSIÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AGRAVAMENTO DE 1/6. RETIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. UM DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.
3. Merece credibilidade o depoimento dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão e o indiciamento dos réus, prestados de forma coerente e harmônica, especialmente porque inexistem evidências de que os profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar os acusados.
4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
6. Para o aumento ou a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base aplicada.
7. Recursos conhecidos; um desprovido; outro parcialmente provido.